Tribunal: TJES
Processo: 5014740-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014740-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGE ZANGEROLAME NASCIMENTO

AGRAVADO: FELIPE CHRISTOVAM REISEN LECCHI e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PENHORA E ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL E EXCESSO DE PENHORA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação anulatória de arrematação, que indeferiu o pedido liminar de suspensão dos efeitos da arrematação de imóvel. O agravante sustenta que o bem foi arrematado por preço vil, que a execução fiscal possui valor irrisório e que a penhora e arrematação seriam desproporcionais diante do valor do imóvel, equivalente a sessenta vezes o débito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a penhora e posterior arrematação de imóvel para satisfação de crédito de IPTU são desproporcionais diante da disparidade entre o valor do bem e o débito; (ii) apurar se a arrematação foi realizada por preço vil, a justificar sua anulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução fiscal tramitou regularmente, sendo eficaz em razão das medidas constritivas adotadas, não havendo afronta aos princípios da eficiência e da economicidade.

A jurisprudência do TJES e de outros tribunais entende que não há excesso de penhora quando o imóvel penhorado constitui o próprio bem que originou o crédito tributário, afastando a aplicação do princípio da menor onerosidade nesse contexto.

O alegado preço vil da arrematação não se sustenta, pois a redução do valor decorreu de erro na metragem do imóvel descrito no edital, devidamente corrigido e justificado nos autos de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Rememoro que a ação originária foi ajuizada pela parte ora agravante com o objetivo ver anulada a arrematação realizada nos autos da execução fiscal nº 5003240-74.2019.8.08.0024.

Liminarmente, postulou, nos autos de origem, a suspensão dos efeitos da arrematação, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
por meio da decisão recorrida.

Segundo o agravante, (i) o imóvel foi arrematado por preço vil; (ii) a execução fiscal que resultou na arrematação apresenta valor irrisório; e (iii) o valor do bem corresponde a sessenta vezes o montante do débito executado, de modo que a penhora e a arrematação devem ser reconhecidas como desproporcionais, excessivamente prejudiciais e nulas.

Adianto que, após analisar detidamente os autos de origem, não identifiquei razões para alterar a decisão agravada.

Isso porque, como já salientado na decisão que indeferiu o pedido liminar recursal, a execução fiscal que resultou na arrematação do imóvel tramitou regularmente e não se mostra infrutífera, justamente pelas medidas de execução contra as quais o agravante se insurge, razão pela qual não há que se falar em violação aos princípios da eficiência e da economicidade.

Quanto ao alegado excesso da medida executória, verifico que, em caso semelhante – em que executado crédito proveniente de IPTU, este eg. TJES já afastou o argumento referente a excesso de execução pela penhora de imóvel, ressaltando que a ordem dos bens sujeitos à penhora é preferencial e não obrigatória (TJES; Apl 0000761-02.2015.8.08.0036; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 27/03/2018; DJES 09/04/2018).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Isenção tributária. Município de erechim. Necessidade de requerimento administrativo prévio. Lei Complementar nº 5.139/2011. Irretroatividade. IPTU. Penhora. Manutenção da constrição. Bem de família. Impenhorabilidade não reconhecida. Dívida de IPTU do próprio imóvel.
Descompasso entre o valor da dívida e o valor do bem imóvel. Excesso de penhora não verificado. Princípio da menor onerosidade. Não aplicação, no caso concreto. Medida excepcional. A execução deve ser realizada no interesse do credor.
Precedentes desta corte e do STJ. A isenção do IPTU no município de erechim está prevista no artigo 20 da Lei Complementar nº 5.139/2011. Preenchidos os demais requisitos, o benefício depende do pedido administrativo e não tem efeito retroativo. O direito à moradia não é absoluto e derrui quando sopesado com a necessidade de tributação para a manutenção do estado e promoção de tantos outros direitos fundamentais de igual relevo, tais como saúde, educação, segurança. Logo, não há falar em impenhorabilidade do bem de família em relação à dívida proveniente de imposto do próprio imóvel, exceção expressamente prevista pela Lei nº 8.009/90. No presente caso, embora o valor da execução seja consideravelmente inferior ao valor de mercado do imóvel penhorado — o que, em circunstâncias ordinárias, poderia ser interpretado como excesso de penhora —, tal princípio não se aplica quando o bem imóvel é o próprio fato gerador do IPTU em cobrança. Neste contexto, a penhora do imóvel é plenamente justificada, uma vez que se refere ao próprio bem que originou o crédito tributário em execução, afastando qualquer alegação de excesso de penhora. Recurso de apelação desprovido.
(TJRS; AC 5015468-15.2023.8.21.0013; Erechim; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Marilene Bonzanini; Julg. 25/04/2025; DJERS 25/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Penhora de imóvel preexistente à concessão do parcelamento. Manutenção da constrição. Bem de família. Impenhorabilidade não reconhecida. Dívida de IPTU do próprio imóvel. Descompasso entre o valor da dívida e o valor do bem imóvel. Excesso de penhora não verificado. Princípio da menor onerosidade. Não aplicação, no caso concreto. Medida excepcional. A execução deve ser realizada no interesse do credor. Precedentes desta corte e do STJ. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é legítima a manutenção da penhora preexistente à concessão de parcelamento, uma vez que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não tem efeito retroativo (RESP n. 1.529.367/SP, relator ministro herman benjamin, segunda turma, julgado em 2/6/2015, dje de 5/8/2015). O direito à moradia não é absoluto e derrui quando sopesado com a necessidade de tributação para a manutenção do estado e promoção de tantos outros direitos fundamentais de igual relevo, tais como saúde, educação, segurança. Logo, não há falar em impenhorabilidade do bem de família em relação à dívida proveniente de imposto do próprio imóvel, exceção expressamente prevista pela Lei nº 8.009/90.
No presente caso, embora o valor da execução seja consideravelmente inferior ao valor de mercado do imóvel a ser penhorado — o que, em circunstâncias ordinárias, poderia ser interpretado como excesso de penhora —, tal princípio não se aplica quando o bem imóvel é o próprio fato gerador do IPTU em cobrança. Neste contexto, a penhora do imóvel é plenamente justificada, uma vez que se refere ao próprio bem que originou o crédito tributário em execução, afastando qualquer alegação de excesso de penhora.
Recurso de apelação desprovido.
(TJRS; AC 5011392-18.2023.8.21.0022; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Marilene Bonzanini; Julg. 28/02/2025; DJERS 28/02/2025)

Melhor sorte não assiste ao agravante quanto ao argumento de que a arrematação se deu por preço vil, uma vez que, em consulta aos autos de origem, constata-se que a redução do valor foi devidamente justificada por evidente erro na metragem do imóvel descrito no edital do leilão.

Diante de todo exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.